Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-61.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002279-61.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVID CARDOSO GAMA - CPF: 066.142.363-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AYRES GOMES DA SILVA - CPF: 622.041.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO - CPF: 737.384.331-04 (ASSISTENTE), AYRES GOMES DA SILVA - CPF: 622.041.811-53 (ASSISTENTE), LEANDRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 616.590.943-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [VINGANÇA E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR -

AUTORIA DOS GOLPES DE FACA - FATO INCONTROVERSO - LESÕES PROVOCADAS NA VÍTIMA
- FERIMENTOS CONTUSOS - INEXISTENCIA DE
RISCO DE MORTE - INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR - JULGADO DO TJSP -
INTENÇÃO DE MATAR NAO EVIDENCIADA –
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018)

“
Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002279-61.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

DEIVID CARDOSO GAMA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 1002279-61.2022.8.11.0042), que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado [vingança e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima] atribuído a DEIVID CARDOSO GAMA - art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP -, para lesão corporal grave – art. 129, § 1o, II
,
do CP – (ID 134955921).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que
“as provas colhidas são suficientes para indicar que DEIVID agiu com vontade livre e consciente de eliminar a vida da vítima”
.

Requer o provimento para o recorrido seja pronunciado por tentativa de homicídio (ID 134955932).

DEIVID CARDOSO GAMA pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 134955935).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado tentado (art. 121 §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) – Decisão de desclassificação do delito pra outro de competência do juiz singular – Irresignação do Ministério Público: Pretendida a pronúncia de DEIVID CARDOSO GAMA para que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri – Possibilidade: Prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, e ainda, tendo as provas obtidas nas primeiras fases da persecução penal apontado o animus necandi, deve o RECORRIDO ser submetido à decisão do Tribunal Popular do Júri – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do “indúbio pro societate” – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 140880658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 03h30min, na residência situada à Rua Rodrigues de Campos, n° 814, bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, DEIVID CARDOSO GAMA, agindo por vingança e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Leandro Carvalho da Silva, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO DEIVID CARDOSO GAMA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 134955859).

O Juízo singular desclassificou o recorrente nestes termos:

“[...]A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (ID 76261885) e laudo de lesão corporal no ID 85025197.

Quanto à autoria, o acusado confessou a prática delitiva em Juízo afirmando que esfaqueou a vítima, com quem morava junto, porque naquele dia pediu-lhe emprestado um carregador, o que foi recusado por ela, que se alterou e atacou-o com uma faca, momento o qual pegou a faca da vítima e revidou.

A vítima, por sua vez, perante este Juízo afirmou que estava dormindo quando foi surpreendida pelos golpes efetuados pelo acusado, momento o qual deu uma cadeirada nele e correu para a rua. [...]

A defesa, em sua tese, pugnou pela desclassificação do crime para outra tipificação penal, diversa da competência do Tribunal do Júri.

Pois bem, analisando do modo que me compete, conforme laudo pericial (ID 85025197), nota-se que o crime em tela não resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função e não resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente.

Diante desses elementos, especialmente do constante no laudo pericial, observa-se, mesmo que de modo superficial, que o bem jurídico protegido, neste âmbito da jurisdição, a vida, não foi atingido, e sequer houve risco.

Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida.

Ante o exposto, por tudo o que nos autos consta, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu DEIVID CARDOSO GAMA com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular.

Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, tenho em tese a prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1°, II do Código Penal, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a redistribuição, porquanto tal tarefa, ao final, se atribui ao juízo competente.’
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 134955921).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial no 1.1.02.2022.005020-01 (ID 134955913), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Ayres Gomes Da Silva

(policial militar – ID
134959934
),
Paulino Alexandre Vieira Carneiro

(policial militar – ID
134959935
) e o interrogatório do recorrido DEIVID CARDOSO GAMA
(
ID
134959938).

Em Juízo, foram ouvidos Paulino Alexandre Vieira Carneiro, a vítima Leandro Carvalho da Silva, bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias - ID 134955906).

Dito isso, vejamos.

O autor dos golpes de facas efetuados pelo recorrido contra a vítima Leandro Carvalho da Silva, após discussões motivadas por “um carregador de celular”, constitui fato incontroverso, pelas declarações de Paulino Alexandre Vieira Carneiro [policial militar] e da própria confissão do apelante, em ambas fases da persecução penal.

Reconhece-se que os golpes desferidos, com objeto perfurocortante [faca] nas regiões da cabeça e tórax, podem indicar desígnio homicida

(TJMT, AP NU 0005742-40.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -11.12.2020). Todavia, as lesões na vítima não resultaram em incapacacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, tampouco incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, a induzir grau de letalidade.

Anote-se, ainda, que a vítima ao ser questionada pelo i. promotor de Justiça [Samuel Frungilo], na audiência de instrução, se o recorrido verbalizou que iria matá-la, respondeu que
“não, não falou isso não”.

Como bem decidido pelo Juízo singular,
“o bem jurídico protegido, neste âmbito da jurisdição, a vida, não foi atingido, e sequer houve risco. Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida”
(Flávio Miraglia Fernandes - ID

134955921).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Noutra ótica, “
não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Logo, impõe-se manter a desclassificação da conduta para lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1o, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo competente para que fixe a pena e estabeleça o regime inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022